Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-25.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INSTITUTOS DIVERSOS. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ART. 609, CPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença que rejeitou a denúncia, para recebê-la e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. O Ministério Público, que atua perante as Turmas Recursais, oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 77760694).
3. O embargante afirmou que, no caso em análise, não houve ofensa à função pública, mas apenas a prolação de expressões socialmente reprováveis, proferidas em momento de exaltação. Aduziu que os presentes embargos têm por finalidade reformar o acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para que prevaleça o voto divergente. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja adotado o voto vencido, mantendo-se inalterada a sentença que rejeitou a denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido que manteve a sentença de rejeição da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9.099/95, e corrigir erro material, conforme o art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, expressamente consagrados no art. 2o da Lei no 9.099/95. O art. 92 do mesmo diploma estabelece a aplicação subsidiária das disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal apenas quando compatíveis com os seus princípios e regras próprias.
7. Assim, não se aplica ao rito dos Juizados Especiais a técnica do julgamento não unânime prevista no parágrafo único do art. 609 do Código de Processo Penal, haja vista a existência de disciplina específica acerca do cabimento dos recursos de apelação e de embargos de declaração (arts. 82 e 83 da Lei no 9.099/95), inexistindo previsão de outro meio impugnativo. Desse modo, no âmbito criminal, esgotadas essas vias, a única hipótese recursal cabível é o Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal, conforme art. 102, inciso III, da Constituição Federal e Súmula no 640 do STF.
8. A ausência de previsão legal para os embargos infringentes decorre de opção legislativa orientada pela observância dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade processual, que regem o microssistema dos Juizados Especiais. Ademais, os embargos infringentes e de nulidade previstos no art. 609 do Código de Processo Penal destinam-se aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais e seus órgão fracionários — órgãos de segundo grau de jurisdição propriamente dito —, não se aplicando às Turmas Recursais. Por conseguinte, diante da falta de previsão normativa e da incompatibilidade com os princípios estruturantes da Lei no 9.099/95, revela-se incabível o manejo de embargos infringentes com o objetivo de fazer prevalecer voto vencido contra acórdão proferido por Turma Recursal. Nesse quadro, constata-se que os presentes embargos não encontram amparo no microssistema dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal e manifesta inadequação da via eleita.
9. Os embargos infringentes não se confundem com os embargos de declaração com efeitos infringentes. O primeiro, é previsto pelo art. 609, parágrafo único, do CPP, aplicável ao acórdão não unânime em apelação, recurso em sentido estrito ou ação rescisória. Já o segundo está previsto nos artigos 1.022 a 1.026 do CPC e constituem meio de esclarecimento ou correção de decisões judiciais. Têm, em regra, natureza integrativa, pois não visam à reforma da decisão, mas à sua complementação ou esclarecimento, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição dos efeitos infringentes, quando diretamente decorrentes da omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não é a hipótese levantada no recurso em análise.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos infringentes não conhecidos.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.